Tribunal: TJES
Processo: 0013798-64.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Habilitação e Reabilitação Profissional; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0013798-64.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALDEMIR DE AGUIAR CARDOSO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES
–
DIREITO PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO ACIDENTÁRIA –
AUXÍLIO-DOENÇA
– REABILITAÇÃO PROFISSIONAL –
POSSIBILIDADE – DEVER E DIREITO DO SEGURADO –
IMPOSSIBILIDADE DE
DESCONTO DE EVENTUAIS SALÁRIOS – TEMA 1.013 DO STJ –
DEVIDO OS
DESCONTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PAGOS PELA PREVIDÊNCIA
–
DEVIDA APLICAÇÃO DA
SÚMULA 111 DO STJ
–
TEMA 1105 DO STJ
– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADEQUADOS E PROPORCIONAIS
–
RECURSO
S

CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS
.

1.
A reabilitação profissional é serviço previdenciário previsto na Lei n° 8.213/91 (Planos de Benefícios da Previdência Social) e no Decreto n° 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social), que tem por escopo a reinserção no mercado de trabalho do segurado que recebe benefício por incapacidade, através de sua capacitação para o exercício de outra profissão.

2.
No vertente caso, não há óbice na possibilidade de reabilitação profissional do autor, posto que a perícia judicial recomendou a reabilitação para as atividades que não exijam esforços físicos e, embora o
expert
tenha concluído pela incapacidade temporária do segurado para a atividade que exercia, ou seja, que possui lesão passível de tratamento, tal conclusão não impede que, realizada perícia administrativa ou judicial e atestado que mantida a incapacidade do autor, seja promovida a sua reabilitação em outra função, nos termos do art. 62 da lei n° 8.213/91.

3
.
É dever do ente previdenciário submeter o segurado à perícia administrativa (art. 101, inciso I da lei n° 8.213/91) para atestar a sua recuperação e, somente no caso de ser insuscetível de exercer a atividade habitual é que serão tomadas as providências necessárias para o encaminhamento à reabilitação profissional, devendo antes ser acompanhado seu quadro evolutivo.

4.
O segurado tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido e do benefício previdenciário (Tema 1.013 do STJ). Todavia, são devidos os descontos de eventuais valores pagos a título de qualquer outro benefício pela Previdência Social, tendo em vista ser impossível a cumulação do auxílio-doença com outra espécie de benefício derivado do mesmo fato gerador.

5.
O c. STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1.105, concluiu pela eficácia e aplicabilidade da súmula 111, ainda que após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, de modo que se mostra válido o entendimento sumulado, de inviabilidade de se incluir as parcelas vencidas após a prolação da sentença na base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

6
.
No que diz respeito ao percentual de honorários fixados na sentença recorrida, melhor sorte não assiste as partes, na medida em que o percentual de 15% (quinze por cento) sobre as parcelas vencidas até a sentença (súmula nº 111 do STJ) revela-se justo e razoável para remunerar o trabalho do causídico do requerente, não cabendo redução ou aumento.

7
.
Recursos conhecidos e parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível interposto por ALDEMIR DE AGUIAR CARDOSO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, bem como, CONHECER do recurso de INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de apelação interpostos por
ALDEMIR DE AGUIAR CARDOSO

e por

INSS –
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
,

contra r. sentença de fls. 174/180, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Acidente do Trabalho de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da ação acidentária ajuizada por
ALDEMIR DE AGUIAR CARDOSO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar o nexo concausal entre as alterações degenerativas da coluna vertebral lombar e as atividades/acidente de trabalho e para condenar a autarquia previdenciária a:

1 – restabelecer o pagamento do auxílio-doença NB 612.577.935-5, a partir do dia seguinte ao da data da sua cessação, ou seja, 01/04/2016, bem como continuar a pagá-lo até que o autor encontre-se apto a desenvolver a mesma atividade de trabalho (auxiliar de produção), sendo que a avaliação do seu quadro de saúde deve ficar a cargo da autarquia previdenciária, que através de exames periódicos deverá avaliar o seu estado de saúde, bem como a sua aptidão para o retorno ao trabalho, descontando-se, a partir de então, pagamentos de outros benefícios concedidos pela Previdência Social ao autor, pelo mesmo fato gerador que ensejou o ajuizamento desta ação;

2 – pagar sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo INPC e os juros nos termos da Lei Federal 11.960/2009, contados a partir da citação, conforme verbete sumular n° 204 do STJ;

3 – converter todos os auxílios doenças previdenciários (NB – 55 1.270.235-8 e NB – 612.577.935-5) concedidos em função da patologia da coluna vertebral lombar do autor, em acidentários;

4 – pagar honorários advocatícios no valor de 15% sobre o valor das prestações vencidas (Súmula 111 do STJ);

Sem custas, devido a previsão estabelecida no § 1°, do art. 8°, da Lei 8620/93 e pelo § único do art. 129 da Lei 8.213/91.

Em suas razões recursais, acostadas às fls. 183/198, o apelante
ALDEMIR DE AGUIAR CARDOSO

sustenta, em síntese, que:
I)
“
considerando ainda que o Autor encontra-se incapaz,
há
de se reconhecer se
u
direito, ou seja, a reabilitação profissional do Autor em traba
l
ho compatível co
m
suas condições clínicas – tendo em vista que o setor que o mesmo laborava fo
i
responsável pelo surgi
m
ento das patologias que o acomete
m
, be
m
co
m
o agravara
m
sua c
lí
nica médica
” (fl. 192);
II)
“
é indevido o desconto de outros benefícios pagos o
u
at
é
mesmo
de
sal
ári
os pagos pelo empregador. Isto porque, a remuneração eventualmente percebida pelo autor no período em que é devido o beneficio aux
í
lio-doen
ç
a não acarreta desconto do valor de outros benefícios ou salários pagos a Requerente.
” (fl. 193);
I
II
)
“
requer a reforma da r. Sentença para afastar a aplicação da S
úm
ula 111 do STJ, devendo a condenação dos hono
rários
a
dv
ocat
í
cios segui
r
os c
ri
t
ér
ios do (Art. 85,
§
2
º
e § 3°
I-
IV do CPC), o
u
seja sobre todos os valores vencidos e
v
incendos at
é
a execução da Sentença, e majorados para o percentual
de
20%
” (fl. 198).

INSS –
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, por sua vez, apresentou recurso de apelação às fls. 200/201, afirmando, em suma, que:
I)
“
friso, quanto à sentença, que foi determinada a manutenção do benefício ‘até que o autor encontre-se apto a desenvolver a mesma atividade de trabalho...’. No entanto, não houve pedido autoral deste suposto direito, bem como não há previsão legal deste. Sendo assim, a sentença merece reforma parcial para determinar a manutenção do benefício nos 8.213/91, ou seja, até a alta médica ou reabilitação profissional.
”

(fl. 200-verso);
II)

“
há que se impor, no caso de derrota, a fixação dos honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) do valor das parcelas vencidas até a prolação da sentença
” (fl. 201).

Antes de adentrar no mérito da controvérsia, rememoro que a demanda indenizatória de origem foi ajuizada por
ALDEMIR DE AGUIAR CARDOSO
em face de

INSS –
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, narrando que laborava como auxiliar de produção – com atividades que demandavam esforço físico e vício de postura, principalmente na região da coluna –, quando, em 19/04/2012, sofreu acidente de trabalho ao manusear balde de açúcar e colocar em palete, com dor súbita na região da lombar, o que resultou em afastamento previdenciário do trabalho.

Aduz o autor, na exordial, que recebeu o benefício de auxílio-doença, sendo deferido o pedido administrativo em 24/05/2012 (fls. 36). Todavia, após alta da autarquia previdenciária, o autor permaneceu laborando nas mesmas atividades que exercia anteriormente, o que culminou no agravamento da lesão, resultando em outros afastamentos (conforme documentos de fls. 19/20).

Desse modo, alega o autor em sua peça inicial que após a submissão a tratamento médico, apresenta importante limitação aos movimentos da região lombar de forma definitiva, e apesar das referidas lesões, foi dispensado de seu trabalho em 14/06/2016 (termo de rescisão de contrato à fl. 18), razão pela qual ingressou com a presente ação pleiteando o reconhecimento do nexo causal entre as lesões e a atividade que desempenhava, bem como a concessão do benefício de auxílio-doença acidentário ou, de aposentadoria por invalidez caso não possa mais desenvolver as atividades laborativas que habitualmente realizava.

O magistrado
a quo
determinou a submissão do autor à perícia – realizada às fls. 78/81 – e, após manifestação das partes e do perito, proferiu a sentença ora recorrida.

Postas estas premissas, passo a análise dos recursos de apelação e saliento que os analisarei em conjunto, uma vez que parte das razões recursais são similares.

Quanto ao processo de reabilitação profissional, assim dispõe a Lei n° 8.213/1991:

Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

§ 1º. O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez.

Art. 89. A habilitação e a reabilitação profissional e social deverão proporcionar ao beneficiário incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, e às pessoas portadoras de deficiência, os meios para a (re)educação e de (re)adaptação profissional e social indicados para participar do mercado de trabalho e do contexto em que vive.

Por sua vez, o Decreto nº 3.048/1999 prevê que:

Art. 136. A assistência (re)educativa e de (re)adaptação profissional, instituída sob a denominação genérica de habilitação e reabilitação profissional, visa proporcionar aos beneficiários, incapacitados parcial ou totalmente para o trabalho, em caráter obrigatório, independentemente de carência, e às pessoas portadoras de deficiência, os meios indicados para proporcionar o reingresso no mercado de trabalho e no contexto em que vivem.

§ 1º Cabe ao Instituto Nacional do Seguro Social promover a prestação de que trata este artigo aos segurados, inclusive aposentados, e, de acordo com as possibilidades administrativas, técnicas, financeiras e as condições locais do órgão, aos seus dependentes, preferencialmente mediante a contratação de serviços especializados.

§ 2º As pessoas portadoras de deficiência serão atendidas mediante celebração de convênio de cooperação técnico-financeira.

Nota-se, pois, que a reabilitação profissional é serviço previdenciário previsto na Lei n° 8.213/91 (Planos de Benefícios da Previdência Social) e no Decreto n° 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social), que tem por escopo a reinserção no mercado de trabalho do segurado que recebe benefício por incapacidade, através de sua capacitação para o exercício de outra profissão.

No vertente caso, não há óbice na possibilidade de reabilitação profissional do autor, uma vez que a perícia judicial atestou sua incapacidade parcial e temporária para o trabalho (fl. 78) e, ao responder aos quesitos apresentados pelo Ministério Público, indicou que: “
a reabilitação está recomendada para atividades que não exijam esforços físicos para a coluna vertebral, tais como: carregar e empurrar peso, subir e descer escadas com frequência
” (fl. 81).

Ressalta-se que a reabilitação profissional possui caráter dúplice, pois, enquanto a legislação prevê a obrigatoriedade (dever) do segurado de participar do processo, para que deixe de depender financeiramente do sistema previdenciário, é seu direito ser capacitado para reingresso no mercado de trabalho, em busca de melhoras em sua condição de vida e trabalho.

Assim, embora o
expert
tenha concluído pela incapacidade temporária do segurado para a atividade que exercia, ou seja, que possui lesão passível de tratamento, tal conclusão não impede que, realizada perícia administrativa ou judicial (nos moldes do art. 60, §8° e 9° da lei n° 8.213/91
1
) e atestado que mantida a incapacidade do autor, seja promovida a sua reabilitação em outra função, nos termos do art. 62 da lei n° 8.213/91.

Diante deste cenário, tenho que assiste razão ao segurado/apelante, de que faz jus à possibilidade de reabilitação em outra função caso não esteja apto a desenvolver a mesma atividade laborativa que habitualmente exercia.

Em situações que considero análogas, este também foi o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO ACIDENTÁRIO. PROVA TÉCNICA CONCLUSIVA. INCAPACIDADE RELATIVA. REABILITAÇÃO. TERMO FINAL DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A partir da análise do conjunto probatório, verifica-se incontroverso nos autos que a apelada é portadora de lesão manguito rotador parcial – CID 10 M 75.1, possuindo capacidade relativa para o trabalho, havendo incapacidade para atividade que necessita manter o membro superior direito elevado, acima do nível do ombro. 2. A irresignação do apelante não se traduz na impugnação quanto ao deferimento do benefício, mas apenas no que se refere a condicionante de conclusão da reabilitação profissional para que seja cessado o auxílio-doença.
3. O decreto nº 3.048/1999, Regulamento da Previdência Social, prevê que os beneficiários incapacitados parcial ou totalmente para o trabalho possuem o direito à assistência (re)educativa e de (re)adaptação profissional com o objetivo de proporcionar o reingresso no mercado de trabalho.
4. Neste contexto, o C. STJ se manifestou no sentido de que o segurado em gozo do auxílio-doença possui direito a manutenção do benefício enquanto permanecer em reabilitação, devendo ser concedido o auxílio-acidente se, após o período de reabilitação, retornar para a mesma atividade ou atividade diversa, com redução da capacidade laborativa. Precedentes.
5. Assim, a reabilitação profissional se trata de um direito dos beneficiários portadores de incapacidade, ainda que parcial e temporária, não havendo fundamentação para afastar a obrigação da autarquia requerida em encaminhar o requerente ao programa de reabilitação profissional.
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0001213-47.2016.8.08.0013, Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data: 03/11/2022).

PREVIDENCIÁRIO REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO AUXÍLIO-ACIDENTE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OUTRA ATIVIDADE PROVA PERICIAL AUSÊNCIA DE OFENSA À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA MODIFICAÇÃO DOS MOLDES DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REMESSA E RECURSO CONHECIDOS APELO DESPROVIDO SENTENÇA REFORMADA PARCIAMENTE. 1 O art. 42 da Lei n. 8.213/91 dispõe que A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. 2 – No caso dos autos, o perito concluiu que o autor é portador de visão monocular após grave traumatismo ocular esquerdo ocorrido durante o exercício de suas atividades laborativas, em novembro de 2015. Ocorre que também apontou ser indicada a reabilitação profissional, eis que ocorreu uma redução parcial e definitiva da capacidade laboral do autor, que realizava a atividade de pintura de baú de caminhões com pistola de pressão.
3 – Conforme a interpretação do art. 62 da Lei n. 8.213/91, nos casos em que não há possibilidade de recuperação para a atividade habitual, mas é possível a reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, esta deve ser a opção preponderante, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana. Precedentes do STJ.
4 Em se tratando se sentença previdenciária ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do inc. II do § 4º do art. 85 do CPC, observando-se a Súmula 111 do STJ. 5 Remessa e recurso conhecidos. Apelo desprovido. Sentença reformada parcialmente para ajustar verba sucumbencial.(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024160082046, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/08/2019, Data da Publicação no Diário: 30/08/2019).

Nessa mesma linha de raciocínio, trago o seguinte precedente julgado sob minha relatoria perante esta egrégia Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – REABILITAÇÃO – CARÁTER DÚPLICE – DEVER E DIREITO DO SEGURADO – DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A reabilitação profissional é serviço previdenciário previsto no art. 89 da Lei n. 8.213/91 (Planos de Benefícios da Previdência Social) e no art. 136 do Decreto n. 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social), que tem por escopo a reinserção no mercado de trabalho do segurado que recebe benefício por incapacidade, através de sua capacitação para o exercício de outra profissão. 2. No vertente caso concreto, tem-se que a reabilitação profissional da parte autora se faz necessária, posto que a perícia judicial atestou sua incapacidade para exercer a sua atividade habitual (montador de móveis), mas indicou a possibilidade de exercício de outras atividades.
3. Ressalte-se que a reabilitação profissional possui caráter dúplice, pois, enquanto a legislação prevê a obrigatoriedade (dever) do segurado de participar do processo, para que deixe de depender financeiramente do sistema previdenciário, é seu direito ser capacitado para reingresso no mercado de trabalho, em busca de melhoras em sua condição de vida e trabalho. 4. Assim, por expressa determinação legal, deverá o recorrente prestar a reabilitação profissional ao autor que, por sua vez, deverá se submeter à reabilitação, sob pena de cessação do benefício previdenciário de auxílio-doença.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0008984-38.2019.8.08.0024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data: 24/08/2023).

No que diz respeito à pretensão da autarquia previdenciária, de que seja pago o benefício do auxílio-doença até a alta ou reabilitação profissional do autor/segurado, pondero que é função do ente previdenciário a submissão do segurado à perícia administrativa (art. 101, inciso I da lei n° 8.213/91
2
) para atestar a sua recuperação e, somente no caso de ser insuscetível de exercer a atividade habitual é que serão tomadas as providências necessárias para o encaminhamento à reabilitação profissional, devendo antes ser acompanhado seu quadro evolutivo.

Aliás, quanto à perícia administrativa, cumpre mencionar que apesar de o magistrado não colacionar prazo certo para o recebimento do auxílio-doença, nada obsta que o INSS, promova a cada 120 (cento e vinte dias), se achar necessário, com o fito de acompanhar o quadro evolutivo da incapacidade do segurado.

Desse modo, merece acolhimento a pretensão da autarquia de reforma da r. sentença no que se refere à manutenção do benefício de auxílio-doença até a alta médica, ou seja, até que o autor esteja apto a exercer a mesma atividade (auxiliar de produção) ou, no caso de se constatar a impossibilidade de recuperação, até a efetiva reabilitação profissional, nos moldes do art. 62 da lei n° 8.213/91, como asseverado anteriormente.

Ultrapassado esse ponto, acerca da alegação do autor de que não deve incidir sobre o auxílio-doença concedido judicialmente os descontos de prestações relativas aos benefícios previdenciários recebidos e ao período em que exerceu atividade laborativa, observo que a sentença recorrida determinou apenas que seja descontado,
a partir de então,
pa
gamentos de outros benefícios concedidos pela Previdência Social ao autor,
pelo
mesmo fato gerador que ensejou o ajuizamento desta aç
ão
.

No julgamento do Tema nº 1.013 (REsp nº 1.788.700/SP), em sede de recurso especial repetitivo, o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento de que no período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez mediante decisão judicial, o segurado do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido – ainda que incompatível com a sua incapacidade laboral – e do benefício previdenciário pago retroativamente:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. TEMA REPETITIVO 1.013/STJ. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E AUXÍLIO-DOENÇA. DEMORA NA IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA PELO SEGURADO. NECESSIDADE DE SUBSISTÊNCIA DO SEGURADO. FUNÇÃO SUBSTITUTIVA DA RENDA NÃO CONSUBSTANCIADA. POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO CONJUNTO DA RENDA DO TRABALHO E DAS PARCELAS RETROATIVAS DO BENEFÍCIO ATÉ A EFETIVA IMPLANTAÇÃO. TESE REPETITIVA FIXADA. IDENTIFICAÇÃO E DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

(...)

FIXAÇÃO DA TESE REPETITIVA 20.
O Tema Repetitivo 1.013/STJ é assim resolvido: "No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RPGS tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício previdenciário pago retroativamente."
RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 21. Ao Recurso Especial deve-se negar provimento, pois o Tribunal de origem julgou o presente caso no mesmo sentido do entendimento aqui proposto (fls. 199-200/e-STJ): "Verifica-se, dos autos, que a data de início do beneficio fixada na r. sentença e no acórdão foi 14/05/2012, diferentemente do que alega o INSS. E ainda que a parte autora tenha continuado a trabalhar, de tal fato não se deduz que estivesse válida para o trabalho, visto que a sua incapacidade laboral restou comprovada por meio de prova técnica. É de se presumir que o retorno ao trabalho se deu por questões de sobrevivência, em que pesem as suas condições de saúde." 22. Consubstanciado o que previsto no Enunciado Administrativo 7/STJ, o recorrente é condenado ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor total da verba sucumbencial fixada nas instâncias ordinárias, com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015.
CONCLUSÃO 23. Recurso Especial não provido, sob o rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. (STJ, REsp 1788700/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2020, DJe 01/07/2020).

Portanto, em relação aos salários eventualmente recebidos pelo autor no período, pondero que não há que se falar no desconto desses valores, nos termos do recurso repetitivo acima mencionado, medida esta que não foi imposta pela r. sentença vergastada.

Todavia, acertado o entendimento do magistrado
a quo
de que são devidos os descontos de eventuais valores pagos a título de qualquer outro benefício pela Previdência Social, tendo em vista ser impossível a cumulação do auxílio-doença com outra espécie de benefício derivado do mesmo fato gerador.

Na sequência, no que concerne a aplicação da súmula n° 111 do STJ no caso em comento, observo que corretamente entendeu o magistrado da singela instância pela inviabilidade de se incluir as parcelas vencidas após a prolação da sentença na base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Ademais, em recente julgamento do Tema Repetitivo n° 1.105, o c. STJ concluiu pela eficácia e aplicabilidade da súmula n° 111, ainda que após a vigência do Código de Processo Civil de 2015.

Desse modo, tenho que não merece acolhimento a pretensão do autor de incidir os honorários advocatícios sobre os as parcelas vincendas do benefício previdenciário, em observância ao disposto na súmula n° 111 do STJ. Outro não é o posicionamento deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. LESÕES CONSOLIDADAS EM SEQUELAS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONCESSÃO. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUMULA 111 STJ. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. Nos termos do art. 86, caput, da Lei nº 812/91, o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. O benefício auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Incidirão sobre o montante devido correção monetária, com base no INPC, desde a data de vencimento de cada parcela e juros de mora aplicados às cadernetas de poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com a redação conferida pela Lei nº 11.960/2009, às prestações vencidas a partir de 30/06/2009.
Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas (Súmula nº 111 STJ), sendo devidos até a data da prolação da sentença e não até sua publicação.
Estabelece o art. 10, inciso I, da Lei Estadual nº 14.939/2003 que o INSS está dispensado do recolhimento de custas e despesas processuais, incluindo as recursais, quando litiga perante a Justiça Estadual mineira. (TJMG; AC-RN 5003723-49.2016.8.13.0290; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Artur Hilário; Julg. 02/09/2021; DJEMG 08/09/2021) (Sem grifos no original).

Por fim, quanto ao percentual de honorários fixados na sentença recorrida, melhor sorte não assiste as partes, na medida em que o percentual de 15% (quinze por cento) sobre as parcelas vencidas até a sentença (súmula nº 111 do STJ) revela-se justo e razoável para remunerar o trabalho do causídico do requerente, não cabendo redução ou aumento.

O grau de zelo do profissional, o trabalho exigido do advogado e o tempo de tramitação justificam que a verba honorária seja arbitrada em montante superior ao patamar mínimo legal. Outrossim, não observo motivação em ser fixada no máximo legal, tendo em vista que a demanda não é complexa. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. INSS. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NEGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É pacífico o entendimento deste Tribunal no sentido de que, nas condenações de natureza previdenciária, o índice de correção monetária que deve incidir, sobre as parcelas vencidas, é o INPC, devendo ser observado e disposto no art. 41-A da Lei 8.213/91. Precedentes TJES.
2. No que tange os honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre as prestações vencidas, tenho que não merece retoque quanto ao percentual arbitrado pois, entendo ser proporcional à complexidade da causa e atendido aos critérios do art. 85, §2º, I a IV, do CPC. 3. Outrossim, para a redução do percentual fixado pelo juízo a quo, é necessário que ocorra ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, hipótese que não se aplica ao caso dos autos. Mesmo porque, tal percentual está em conformidade com as jurisprudências deste E. Tribunal de Justiça. Precedentes TJES.
4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 047160111887, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 04/11/2021).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
ALDEMIR DE AGUIAR CARDOSO

e, no mérito,
DOU-
LHE
PARCIAL PROVIMENTO
, reformando em parte a r. sentença recorrida para determinar a reabilitação do segurado em função compatível com suas lesões na hipótese de não estar apto a desenvolver a mesma atividade laboral. Lado outro,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de

INSS –
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, para estabelecer que o pagamento do benefício do auxílio-doença ao segurado deve ocorrer até que este esteja apto a exercer a mesma atividade laboral (auxiliar de produção) ou até que seja promovida a sua efetiva reabilitação em outra função, mantendo incólume os demais termos da sentença objurgada que não foram modificados.

Em razão do parcial provimento dos recursos interpostos, não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários recursais, uma vez que essa verba somente é cabível nos casos de não conhecimento ou desprovimento do recurso de apelação (AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019).

É como voto.

1
Art. 60. § 8° Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício.

§ 9° Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei.

2
Art. 101. O segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente ou aposentadoria por incapacidade permanente e o pensionista inválido, cujos benefícios tenham sido concedidos judicial ou administrativamente, estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a:

I – exame médico a cargo da Previdência Social para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.